Tribunal: TJDFT
Processo: 0737963-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737963-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REAL PARK HOTEL LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca do mandado de intimação devolvido sem cumprimento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator